Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-34.2016.8.14.0066
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. ARMAS DEVIDAMENTE PERICIADAS. DECISÃO UNÂNIME.1 ? A aplicação de atenuantes não tem o condão de diminuir a pena quando esta já se encontrar fixada no mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ.2 ? Não procede o pedido de exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo sob a alegação de que esta não foi periciada se consta nos autos laudo pericial que atesta o exame nas armas apreendidas em poder dos apelantes, firmando, ainda, seus potenciais lesivos.2.1 ? Ainda que não periciadas as armas, este Tribunal sedimentou entendimento na súmula nº 14 no sentido de que ?[é] desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.?3 ? Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000022-34.2016.8.14.0066
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE URUARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTES: RONALDO DA ROCHA COSTA E LUCAS DA SILVA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. ARMAS DEVIDAMENTE PERICIADAS. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A aplicação de atenuantes não tem o condão de diminuir a pena quando esta já se encontrar fixada no mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ.
2 - Não procede o pedido de exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo sob a alegação de que esta não foi periciada se consta nos autos laudo pericial que atesta o exame nas armas apreendidas em poder dos apelantes, firmando, ainda, seus potenciais lesivos.
2.1 - Ainda que não periciadas as armas, este Tribunal sedimentou entendimento na súmula nº 14 no sentido de que
¿[é] desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿
3 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 1º de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000022-34.2016.8.14.0066
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE URUARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTES: RONALDO DA ROCHA COSTA E LUCAS DA SILVA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Ronaldo da Rocha Costa
e
Lucas da Silva Oliveira
, assistidos pelo Defensor Público Brunno Aranha e Maranhão, contra sentença que os condenou às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 46 dias-multa, pela prática de crimes de roubo majorado pelo uso de arma e pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro).

Os apelantes pedem
¿que seja afastada a incidência da majorante descrita no inciso I do Código Penal¿,
bem como
¿que seja reduzida a pena base em razão da confissão dos acusados, abaixo do mínimo legal, afastando assim o entendimento consubstanciado na súmula 231 do STJ¿.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento dos apelos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que encaminhei para manifestação do Ministério Público, na condição de
custos legis.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

À revisão do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 1º de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000022-34.2016.8.14.0066
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE URUARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTES: RONALDO DA ROCHA COSTA E LUCAS DA SILVA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Como consignado no relatório, a defesa não se insurge contra as provas da materialidade e da autoria delitivas, assim, em não vislumbrando necessidade de alongar-me nessa questão, parto para a análise da dosimetria da pena, especificamente nos pontos questionados.

Primeiramente, os apelantes pugnam pelo afastamento da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
1
e a consequente diminuição da pena aquém no mínimo legal.

A defesa sustenta a tese de que a aplicação de atenuantes não pode ser limitada pelo mínimo legal e advoga a inconstitucionalidade da súmula antes mencionada. Assim, no caso em apreço, a diminuição da pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea dos acusados, bem como por serem menores de 21 anos de idade à época dos crimes deveria superar as barreiras impostas pelo patamar estabelecido da lei.

Como recorrentemente decide esta Turma - já há algum tempo -, pedidos desta natureza não merecem acolhimento.

No caso, devo ressaltar que as atenuantes cumprirão o seu papel
até os limites fixados em lei
,
assim como, se houvesse, no caso, causa agravante, esta não poderia levar a pena a patamar mais elevado que aquele tido pela lei como o máximo permitido
. Dessa forma, já estando a pena no mínimo legal, a aplicação da atenuante não pode ser quantificada.

No que tange ao pedido de exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo porque esta não teria sido periciada, afirmo que não encontra amparo nos autos uma vez que consta, à fl. 139, laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves certificando a ocorrência de perícia nas duas armas apreendidas em poder dos apelantes (conforme auto de apreensão e apresentação de fl. 40), dois revólveres calibre 38.

O documento indicado concluiu que o exame residuográfico foi
¿positivo para chumbo nos resíduos coletados no interior do cano das armas periciadas, constatando que as mesmas efetuaram disparo anterior ao exame¿
e continua, destacando que
¿as mesmas efetuaram disparos, apresentando potencialidade lesiva de acordo com o tipo de munição utilizada por cada arma. Os cartuchos analisados foram deflagrados em tiros de prova, detonando sua carga propulsora e expelindo projéteis. Os cartuchos são compatíveis com as armas periciadas¿.

Sendo assim, diante dos elementos trazidos pelo laudo pericial, fica evidenciado que as armas utilizadas pelos apelantes nas práticas delitivas não apenas foram periciadas como foram atestados seus potenciais lesivos, já tendo, inclusive, sido utilizadas anteriormente para disparo.

Ademais, ainda que ausente a perícia científica, a jurisprudência é pacífica em admitir os depoimentos das testemunhas como elementos suficientes para a comprovação da utilização de arma de fogo e a incidência da majorante.

Tal entendimento foi reproduzido na súmula nº 14 deste Tribunal:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego
provimento.

É como voto.

Belém (PA), 1º de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿